Tribunal: TJMT
Processo: 1013821-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013821-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 568.922.171-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - A massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a sua incapacidade financeira atual, não constando dos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida do ano em curso, que pudesse a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Monitória de nº 1024427-69.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, sustenta a agravante que, mesmo as pessoas jurídicas com fins econômicos podem ser contempladas com o benefício da gratuidade da justiça, desde que comprovada sua hipossuficiência.

Alega que a decretação da sua falência e a deficiência patrimonial enfrentada comprovam sua impossibilidade de suportar as custas processuais exigidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido. (ID. 135606192).

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete sumular nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

Súmula 481.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos,
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ
, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade econômica do agravante, que justifique a isenção do recolhimento das custas processuais.

A massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a sua incapacidade financeira atual, não constando dos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida do ano em curso, que pudesse a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta E. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - BANCO EM PROCESSO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária.

O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, que depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (AI 105014/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PARTE AUTORA - PESSOA JURÍDICA COM FALÊNCIA DECRETADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE PROVA - SÚMULA Nº. 481/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a sentença que extingue a lide por abandono da causa quando não houve a intimação pessoal do representante judicial da massa falida, parte autora (art. 485, §1º, do CPC e art. 76, parágrafo único, da Lei nº. 11.101/05).

A pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da justiça gratuita (Súmula nº. 481/STJ).

(Ap 37084/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que, revogo a liminar de efeito suspensivo anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022